Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. DIVISÃO IGUALITÁRIA DO VALOR, INCONTROVERSO, RESULTANTE DA ALIENAÇÃO DO BEM. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA DO VALOR DEVIDO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HERANÇA. INCOMUNICABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DO EX-COMPANHEIRO. UTILIZAÇÃO EM PROVEITO PRÓPRIO OU DO CASAL. IRREPETIBILIDADE. ADIANTAMENTO DE VALOR A SER PARTILHADO. ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo da usucapião de bem móvel é de 3 (três) ou de 5 (cinco) anos, nos termos dos artigos 1.260 e 1.261 do Código Civil. Se, encerrada a união estável, o veículo que integrava o patrimônio do casal fora alienado antes do escoamento do lapso temporal mínimo, descabe pretender a incidência do instituto, impondo-se a divisão igualitária, entre os ex-companheiros, do valor resultante da venda do bem (art. 1.725 do Código Civil).
2. Sendo incontroverso o valor da alienação do automóvel, ante a ausência de impugnação a esse respeito na contestação, inexiste erro material na sentença que atribui 50% (cinquenta por cento) do montante correlato a cada parte.
3. Se é apenas com a citação que o réu toma ciência da pretensão da autora, sua ex-companheira, de ver divididos os bens adquiridos na constância da união estável, este deve ser o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser pago a título de partilha, nos termos do art. 405 do Código Civil. Precedentes do TJDFT.
4. A herança recebida por qualquer dos companheiros, mesmo durante a união estável, é bem particular (art. 1.659, I, do Código Civil). 4.1. Depositado o respectivo valor na conta bancária do outro e comprovados diversos gastos efetuados pelo sucessor, vinculados à referida conta bancária, correta a conclusão de que a herança fora consumida pelo próprio herdeiro, ainda que haja optado por consumi-la com despesas do casal, durante a união.
5. Reconhecido, pela autora/ex-companheira, o pagamento de determinado valor a título de adiantamento da partilha, deve o montante ser abatido da condenação imposta ao réu, sob pena de enriquecimento sem causa daquela.
6. Apelo da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido, para fixar a data da citação como termo inicial dos juros de mora, bem como determinar o decote, da condenação em seu desfavor imposta, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já pagos à autora a título de partilha.